Tribunal: TJPA
Processo: 0001785-59.2016.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001785-59.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: DIORLANDO JOSE PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO IMPLÍCITO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO
ULTRA PETITA
E, POR CONSEGUINTE, EM NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DESDE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1) Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Alegação de impossibilidade de inserção de correção monetária no julgamento, por ausência de pedido expresso em exordial.

2) Não merece acolhimento a tese da Apelada, tendo em vista que se trata de pedido implícito, sendo, portanto, desnecessária a sua inclusão no rol de pedidos iniciais. Rejeição da preliminar.

3) O critério constitucional da justa indenização, nos casos de desapropriação, exige pagamento atualizado, desde a avaliação do imóvel. Logo,
in casu,
correta a sentença que reconheceu o direito à correção monetária do recorrido. Precedentes.

4) Concernente ao ônus de sucumbência, de fato assiste razão ao apelante. Resta configurada a sucumbência recíproca, uma vez que é considerável o montante dos pedidos rejeitados (R$198.603,83), havendo provimento apenas quanto à correção monetária. Logo, cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
interposto por
NORTE ENERGIA S/A
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NORTE ENERGIA S/A
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer nº 0001785-59.2016.8.14.0005 ajuizada por
DIORLANDO JOSÉ PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, nos seguintes termos (Id.1442244):

“(...) Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da querela, por sentença, nos termos do art.478, I, do CPC, para:

1) condenar a empresa ré a pagar indenização por DANOS MATERIAIS equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerando o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do respectivo período, nos termos do art.27, §4º;

2) Sobre o montante estabelecido no item anterior deve incidir ainda correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) índices a partir da citação (art.219 c/c 405 do CC).

3) condeno a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.86 do CPC (...)”
.

Inconformado, a Norte Energia interpôs
recurso de apelação
(Id.1442246), arguindo a necessidade de reforma do jugado, tendo em vista que o apelado é possuidor de um imóvel desapropriado pela apelante, razão pela qual ajuizou a presente demanda, para cobrar valor adicional do imóvel, vez que alega ter sido pago
quantum
abaixo do que valia. Não obstante, por ocasião do julgamento, o juízo de piso prolatou sentença de parcial procedência, reconhecendo apenas a diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, entre a data da avaliação do imóvel e a data do efetivo pagamento.

Diante disso, a empresa apelante contestou a sentença, alegando que fora
ultra petita
, por impossibilidade de aplicação da correção monetária, em desacordo ao contratado, vez que sequer foi postulado em exordial. Ademais, afirma que o autor apenas requereu complementação do valor pago, e não diferença de correção monetária.

De mais a mais, pontua, que não houve qualquer vício do consentimento no contrato firmado entre as partes, sendo assim, na cláusula quinta, o autor deu ampla e geral quitação, para nada mais exigir. Além do mais, a forma de pagamento está expressa na cláusula terceira, a qual já previa a dilação de prazo entre a negociação e o efetivo pagamento, não cabendo a correção monetária reconhecida em sentença.

Por fim, ainda requereu a reforma quanto ao ônus de sucumbência, alegando ter havido sucumbência mínima, com condenação inferior à 15% do pleito inicial.

Regularmente intimada para apresentar
contrarrazões ao recurso
(Id.1442247), a parte recorrida se manifestou, alegando que a sentença merece ser mantida, tendo em vista que desde o Laudo de Avaliação do imóvel em 2013, até o efetivo pagamento em 2016, ocorreu um lapso temporal significativo, portanto, a falta de correção monetária tornará o valor injusto.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (Id.4151244).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, suspensivo e devolutivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (Id.4158002).

Instado a se manifestar, o
custos legis
de 2º grau, por intermédio de sua Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, entendeu que não há necessidade de manifestação ministerial, por falta de interesse público primário e relevância social (Id.4527266).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia meritória recursal, acerca de suposta necessidade de modificação da sentença, para que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

A essência da questão é aferir, a partir da legislação, jurisprudência e documentos acostados aos autos, se houve julgamento
ultra petita
e a existência ou não do direito ao recebimento dos valores correspondentes à correção monetária entre a avaliação do imóvel desapropriado e o efetivo pagamento. Além disso, insurge-se a apelante quanto a distribuição do ônus de sucumbência.

Preliminarmente
o apelante alegou a ocorrência de nulidade por julgamento por ser a sentença
ultra petita
, entendo que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer do ocorrido.

Digo isso, porque, a correção monetária consignada em sentença, apesar de não ser pedido expresso em exordial, se trata de pedido implícito, sendo, portanto, desnecessária a sua inclusão no rol de pedidos iniciais. Trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer momento pelo julgador, além de ter natureza acessória, portanto, é pedido implícito ao pedido principal constante em exordial.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO.

PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE O JULGAMENTO ULTRA PETITA, EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DE JUROS DE MORA, QUANDO O PEDIDO ABARCAVA APENAS CORREÇÃO MONETÁRIA.

SENDO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E, COMO TAL, CONSIDERADO COMO PEDIDO IMPLÍCITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO ULTRA PETITA E, POR CONSEGUINTE, EM NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.MÉRITO.
DEVER DE PAGAR PELA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM 30.10.2002. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM 12.11.2004. COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DE QUE A DESOCUPAÇÃO NÃO OCORRERA ANTE A AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO, NÃO PODENDO PREVALECER A TESE DE RESISTÊNCIA. IMPROVIMENTO. -
Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Alegação de impossibilidade de inserção, na condenação, de juros de mora, quando o pedido limitava-se à incidência de correção monetária. - Não merece acolhimento a tese da Apelada, tendo em vista que se trata de pedido implícito, sendo, portanto, desnecessária a sua inclusão no rol de pedidos iniciais. - Rejeição da preliminar. -
Quanto ao mérito, inexistiu resistência na desocupação do imóvel objeto de desapropriação, motivo pelo qual não pode prevalecer a tese de culpa da Apelada. - Inequívoco que o pagamento se deu a destempo, sendo devida a atualização do valor, com a incidência de correção monetária, além de juros de mora, tal qual estabelecido. - Improvimento do apelo.

(TJ-PE - APL: 400155320068170001 PE 0040015-53.2006.8.17.0001, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 24/10/2012, 2ª Câmara Cível)

Consoante dispõe o art. 322, §1º, do Código de Processo Civil, bem assim, entendimento doutrinário e a jurisprudência consolidada do c. STJ, a correção monetária se caracteriza como consectário legal da indenização, sendo, portanto, hipótese de pedido implícito.

Desse modo, não há que se falar em julgamento
extra
ou
ultra petita
nos casos em que o magistrado determina o pagamento de correção monetária incidente sobre a indenização. Portanto, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente, de que a sentença seria nula por julgamento
ultra petita.

Já no que se refere ao
mérito
da questão, em seu art. 5º, XXIV, a Constituição Federal confere à Administração Pública a possibilidade de desapropriação de bem particular, nas hipóteses de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante indenização prévia, justa e em dinheiro.

A desapropriação é procedimento que se desenvolve em duas fases: 1) a declaratória, com a indicação do bem, da necessidade, da utilidade pública ou do interesse social a ser alcançado, seja por lei ou decreto; e 2) a fase executória, com a estimativa da justa indenização e a consolidação da transferência do domínio para o expropriante.

Nesse contexto, a indenização constitui elemento fundamental do processo expropriatório. Assim, faz-se necessária a observância da justa indenização, devendo o Poder Judiciário se valer dos meios disponíveis para aferir, tecnicamente, se o valor do bem corresponde ao atual de mercado. Ademais, indispensável que o valor inicialmente ofertado pelo expropriante esteja em conformidade com o valor atual de mercado.

No presente caso, a Norte Energia aduziu como justa, a indenização no valor de R$ 186.994,92 (cento e oitenta e seis mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), isso em meados de 2013, ao passo que somente foi realizado o pagamento, já em meados de 2016.

Sendo assim, entendo devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, contados desde a avaliação do bem, devendo proceder-se a atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez, nos termos da Súmula nº 561, do STF, senão vejamos:

Súmula 561: Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez.

Nesse sentido, o marco de incidência deve ser a partir da apresentação do laudo de avaliação, nos termos de precedentes do STF (STF, REsp 1125582/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, j. em 21/09/2010, DJe de 05/10/2010). Assim, a atualização monetária deve seguir os termos do Decreto-Lei 3.365/41 e art. 100, da CF, ao tempo da avaliação, e não da imissão na posse, conforme entendimento encampado pela jurisprudência pátria, abaixo colacionada:

“PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. (...) VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1) (...). 3) A correção monetária incide da confecção do laudo pericial. Precedentes. 4) (...) 5) Apelação parcialmente provida.”

(TJAP, AC nº 0000372-33.2015.8.03.0001. Rel.: Desembargadora STELLA RAMOS. julg.: 24.01.2017.
Pub.: DJE nº 25, de 06.02.2017).

“DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
1. O CRITÉRIO CONSTITUCIONAL DA "JUSTA INDENIZAÇÃO" EXIGE PAGAMENTO ATUALIZADO MESMO QUANDO EFETIVADO NO PRAZO DE UM ANO, CONTADO DA AVALIAÇÃO.

NA HIPÓTESE, NÃO PREVALECE A REGRA DO PAR-2,DO ART--26 DA EI DE DESAPROPRIAÇÃO, EM FACE DO QUE DISPÕE A LEI-6899/1981. 2. PARA O CASO, OS HONORÁRIOS SE FIXAM EM CONSONÂNCIA COM O ART-20. PAR-3, DO CPC, TOMANDO-SE COMO VALOR DA CAUSA A DIFERENÇA ENTRE QUANTIA OFERTADA E A ARBITRADA PARA A INDENIZAÇÃO.”

(TJ-DF - AC: 944182 DF, Relator: LUIZ CLAUDIO ABREU, Data de Julgamento: 11/03/1983, 2ª Turma Cível)

No mesmo sentido é a orientação traçada pelo Egrégio STJ:

"(...) O valor da indenização deve ser contemporâneo à data da avaliação judicial, não sendo relevante a data em que ocorreu a imissão na posse, tampouco a data em que se deu a vistoria do expropriante, nos termos do artigo 26 do Decreto-Lei n.º 3.365 /41 e do artigo 12, § 2.º, da Lei Complementar 76 /93(...).”

(STJ, T-2, Resp n. 1.274.005, Min. Mauro Campbell Marques; AgRgAgREsp n. 329.936, Min. Eliana Calmon; T-1, AgRgREsp n. 1.130.041, Min. Benedito Gonçalves; Resp n. 957.064, Min. Denise Arruda)

Destarte, de modo a atender o princípio constitucional da justa indenização, o valor da indenização deve ser corrigido com base em critério que reflita, efetivamente, a perda monetária verificada no período. A r. sentença impugnada, nesse sentido, deu solução adequada ao caso, merecendo ser mantida, com os fundamentos acima indicados.

Por fim, relativamente ao ônus da sucumbência, entendo que assiste razão à apelante, em virtude da ocorrência da sucumbência recíproca.

Não é demais esclarecer que considerando o montante dos pedidos rejeitados (R$198.603,83), e, havendo provimento apenas quanto à correção monetária, descabe a tese de sucumbência mínima da apelante, mas é cabível a sucumbência recíproca.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. DESCUMPRIMENTO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO.
1. A indenização por perdas e danos exige comprovação dos prejuízos sofridos, não decorrendo do simples descumprimento do decidido em procedimento de desapropriação amigável.
2. Em caso de parcial atendimento do pedido do autor, configurada a sucumbência recíproca, as custas e honorários devem ser distribuídas entre as partes na medida de seu decaimento.
3. A compensação dos honorários advocatícios decorre do estabelecido no art. 21, caput, do CPC, bem como da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo inclusive nos casos em que a parte seja beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”

(TJRS - AC: 70065873507 RS, Relator: Francesco Conti, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/201
5)

Igualmente consta no entendimento da doutrina, aqui evidenciada pelo jurista Seabra Fagundes, onde aduz que:

“Neste caso, não há, propriamente, nem vencido, nem vencedor. Ambas as partes têm as suas pretensões repelidas, acolhendo o juiz, ponto de vista intermediário que exclui, a rigor, as ideias de vencedor e vencido. Não importa que a soma fixada mais se aproxime do valor pleiteado por um dos interessados. É, aliás, fixação equidistante das duas pretensões. Ocorrendo essa hipótese de fixação do preço fora das pretensões do autor e do réu, as custas serão pagas, proporcionalmente."

(in "Da Desapropriação no Direito Brasileiro", 2ª ed., 1949, p. 406).

Ademais, o art. 86, do CPC, dispõe que se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
In verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Destarte, em virtude da sucumbência recíproca, as partes devem arcar igualmente com custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantendo os demais termos da sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19 de julho de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/07/2021